Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Consoante o princípio do duplo grau de jurisdição, somente após conclusiva manifestação do órgão jurisdicional ordinário acerca de determinada matéria se admite a devolução da aludida controvérsia ao órgão revisor.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
3. Recurso não provido.